Tribunal: STF
Processo: Rcl 61588
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Piso salarial. Base de cálculo. Valor vinculando ao salário mínimo. Congelamento. Vedação de vinculação para reajustes futuros. 4. Compatibilidade com o entendimento firmado na ADPF 53. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Agravo regimental não provido.